Tribunal: TJBA
Processo: 8148060-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148060-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANKLIN FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

APELADO: ATACADAO S.A.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DECORRENTE DE BRIGA ENTRE CLIENTES. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Franklin Freitas dos Santos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e estéticos, em razão de disparos de arma de fogo sofridos no interior do mercado de propriedade da Apelada.

2. O Apelante sustenta a responsabilidade objetiva da Apelada, decorrente de suposta falha no dever de segurança e na prestação de socorro.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade civil do Atacadão S.A., ora Apelado, pelos danos morais e estéticos alegadamente sofridos pelo Apelante, Franklin Freitas dos Santos, após ter sido alvejado por disparos de arma de fogo deflagrados pelo marido de uma cliente em 15 de fevereiro de 2021 nas dependências do mercado da Apelada.

III.
Razões de decidir

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige, além do dano, a demonstração do nexo de causalidade com a atividade desempenhada. Este é rompido em caso de fato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se alinhado no sentido de afastar a responsabilidade de estabelecimentos comerciais em casos de crimes perpetrados por terceiros, quando configurado o fortuito externo. Não há nexo de causalidade em eventos que não se relacionam com o risco da atividade explorada pelo estabelecimento comercial, e que são imprevisíveis e inevitáveis – como é o caso dos autos.

6. Os vídeos e a prova oral colhida nos autos demonstram que a Apelada adotou os procedimentos cabíveis imediatamente após o incidente, isolando o local, prestando apoio ao Apelante E acionando a polícia e o SAMU. O eventual atraso do SAMU não pode ser imputado à Apelada. Além disso, o fato de os prepostos da Apelada não terem tentado impedir a fuga do agressor armado foi medida de razoabilidade para preservar a segurança dos demais consumidores.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. O dever de indenizar exige que o dano decorra diretamente da falha na prestação do serviço, o que não se configura na hipótese de fortuito externo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8148060-23.2021.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

FRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
e, como Apelada,

ATACADÃO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA